Tribunal: TCU
Processo: 042.515/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4487/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.515/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Elaine Cristina Castro Barros (CPF XXX.995.318-XX); Janaina Pessoa de Moura (CPF XXX.201.733-XX); Luis Eduardo Mendes Serra (CPF XXX.107.987-XX); Marcia Gabrielle Machado (CPF XXX.024.760-XX); Marcio Andre Costa Zart (CPF XXX.578.180-XX); Maria Helena Sette (CPF XXX.612.348-XX); Michel da Silva (CPF XXX.012.400-XX); Michele do Sacramento Cardoso (CPF XXX.584.260-XX); Patricia Benevides Pessoa (CPF XXX.015.580-XX) e Renato de Paula (CPF XXX.119.790-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.